Tribunal: TJMT
Processo: 1012641-91.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012641-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MARIA CICERA DIAS NEGRE - CPF: 441.390.041-34 (APELADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), MARIA CICERA DIAS NEGRE - CPF: 441.390.041-34 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (APELADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO NÃO CONHECIDO E 2º APELO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS –
1º APELO (MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA)
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) –
2º

APELO (MARIA CÍCERA DIAS NEGRE)
– PRÉVIA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA FORMAL – REABERTURA INDEVIDA DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 502, 505 E 337, § 4º, DO CPC – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA FORMAL – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM OUTRA AÇÃO –
1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo, ainda que parcelado, impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A coisa julgada formal ocorre quando a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito transita em julgado, tornando-se imutável no mesmo feito e impedindo sua reabertura nos mesmos autos, assegurando a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

Caso a parte interessada deseje rediscutir a matéria, deverá ajuizar nova ação, observando os requisitos processuais pertinentes, não sendo admitida a retomada do feito já arquivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes litigantes visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS nº 1012641-91.2023.8.11.0041, apresentado por MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA em face de MARIA CÍCERA DIAS NEGRE, julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios pactuados, no valor de R$ 36.996,39 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A ré foi condenada, também, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes no valor equivalente a 15% (quinze por cento) da condenação (ID 241883224.

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA, a qual chamamos de 1ª apelante, em suas razões, sustenta que a parte adversa não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Defende que tem direito a indenização por danos morais em razão da inadimplência da requerida, que deixou de pagar os seus honorários contratuais. Requer, assim, o provimento do seu apelo para ser-lhe concedida a indenização mencionada. (ID 241883229)

Por sua vez, MARIA CÍCERA DIAS NEGRE, a qual chamamos de 2ª apelante, suscita, exclusivamente, a ocorrência de coisa julgada formal. Para tanto, aduz que a ação foi anteriormente extinta sem resolução do mérito, devido à falta de recolhimento das custas processuais, tendo transitado em julgado em 12/06/2023. Afirma que, após a formação da coisa julgada formal, a autora requereu a reabertura dos autos e a dilação do prazo para pagamento das custas, ato que não poderia ter sido admitido pelo juízo
a quo
, pois violaria a imutabilidade da decisão transitada em julgado. Ao final, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil. (ID 241883226)

Contrarrazões devidamente apresentadas, por meio das quais a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte ré. (ID 241883228)

Devidamente intimada para comprovar a sua situação financeira atual (ID 247652175), a 1ª recorrente permaneceu silente (ID 251735699), situação que motivou o indeferimento da assistência judiciária e determinação de recolhimento do preparo (ID 260204666), permanecendo a autora inerte (ID 263631263).

A 2ª apresentou embargos de declaração (ID 263556774), que foram rejeitados monocraticamente (ID 265164282).

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora 1ª apelante, ajuizou a demanda com o objetivo de receber honorários advocatícios convencionados, decorrentes da prestação de serviços advocatícios em ação previdenciária. Segundo os autos, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios em 22/01/2019, estipulando que a autora receberia 05 benefícios previdenciários e mais 30% dos valores retroativos a título de honorários.

A ação previdenciária foi julgada procedente, garantindo à ré a concessão do benefício de aposentadoria. Contudo, antes da liberação dos valores retroativos, a ré revogou o mandato da autora e contratou nova advogada, deixando de efetuar o pagamento dos honorários pactuados.

Tal situação motivo a distribuição da presente Ação de Cobrança de Honorários.

Pois bem.

Quanto ao recurso de MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA, conforme relatado, infere-se dos autos que esta, mesmo intimada para proceder com a regularização, não recolheu o preparo recursal.

Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 do CPC, que reza:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.”
(TJMT. RAC nº 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).”
(TJMT. RAC nº 81040/2015, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)

Portanto, o apelo da 1ª recorrente não deve ser conhecido em razão da sua deserção.

Prosseguindo, com relação ao recurso de MARIA CÍCERA DIAS NEGRE, a questão submetida a exame refere-se à ocorrência da coisa julgada formal e à possibilidade de reabertura do processo após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de pagamento das custas.

Conforme dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada é a imutabilidade da decisão de mérito, não podendo ser modificada nem rediscutida no mesmo processo ou em outra demanda.

No entanto, o caso em análise não trata de coisa julgada material, mas sim de coisa julgada formal, que ocorre quando a decisão extingue o processo sem resolução do mérito, impedindo nova apreciação da mesma causa dentro daquele mesmo feito.

O artigo 337, § 4º, do CPC, dispõe expressamente que:

“§ 4º. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

No caso concreto, verifica-se que a ação de cobrança foi extinta sem resolução do mérito devido à falta de recolhimento das custas processuais, decisão essa que transitou em julgado em 12/06/2023.

Portanto, a autora não poderia simplesmente requerer a reabertura do processo dentro dos mesmos autos, como ocorreu na manifestação ID 121707360.

Ainda que se reconheça a intenção do juízo de primeiro grau em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, tal medida violou o princípio da segurança jurídica e os efeitos da coisa julgada formal.

O juízo não poderia ter admitido a reabertura da ação após o trânsito em julgado da decisão extintiva, sob pena de violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 505, estabelece que:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito;

II – nos demais casos prescritos em lei.”

Não se tratando de relação jurídica continuada, nem de hipótese excepcional, a decisão extintiva não poderia ter sido modificada. A parte autora, caso pretendesse dar continuidade à sua pretensão, deveria ter ajuizado nova ação, observando os requisitos processuais exigidos.

Anoto, por fim, que a presente decisão não analisa o mérito da demanda, mas apenas a viabilidade processual da ação. Caso a autora ainda tenha interesse na cobrança dos honorários advocatícios, deverá ingressar com nova ação, observando os requisitos legais pertinentes.

Dispositivo.

Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado por
MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
em razão da sua deserção.

CONHEÇO do apelo apresentado por
MARIA CÍCERA DIAS NEGRE
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da coisa julgada formal e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, a ser pago pela parte autora, e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025